Tribunal: TJPA
Processo: 0116702-43.2015.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0116702-43.2015.8.14.0097

APELANTE: AGENCIA BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CARLOS ALBERTO VALE RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. MULTA POR EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão, com resolução de mérito, em razão da prescrição da pretensão executória relativa à Cédula de Crédito Bancário, firmada para financiamento de veículo automotor. A sentença também impôs ao autor o pagamento das custas processuais e, em sede de embargos de declaração, aplicou multa de 2% por considerar o recurso protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão executória por ausência de citação válida do devedor no prazo legal; (ii) estabelecer se é legítima a imposição de multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a efetiva citação do réu como condição para interrupção da prescrição, não sendo suficiente o mero despacho citatório, conforme o art. 240, §1º e §4º, do CPC/2015 e a Súmula 106 do STJ.

4.

A ausência de citação válida por longo período de tempo, mesmo diante das diligências promovidas, impediu a interrupção do prazo prescricional, tendo transcorrido prazo superior ao legal mesmo considerando-se como termo inicial o vencimento da última parcela contratual.

5.

A prescrição pode ser reconhecida de ofício pelo juízo quando verificada nos autos, não havendo nulidade na decisão que extingue o feito com base na prescrição da pretensão executória.

6.

A multa por embargos de declaração protelatórios exige a demonstração inequívoca de má-fé ou intuito deliberado de retardar o processo, o que não se verifica no caso concreto, dado que os embargos apresentaram argumentos jurídicos plausíveis e relacionados a matéria controvertida, ainda que já analisada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido, tão somente para afastar a multa fixada nos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LV; CPC/2015, arts. 240, §§ 1º e 4º; 487, II; 1.022; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.03.2021, DJe 06.04.2021; STJ, AgInt no AREsp 1546500/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 24.05.2021, DJe 27.05.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de CARLOS ALBERTO VALE RIBEIRO, em razão do inadimplemento do contrato de Cédula de Crédito Bancário nº 793554203, firmado para financiamento de veículo automotor, com a seguinte parte dispositivo.

Prescrito, portanto, o pedido de busca e apreensão e de execução. Diante do exposto, determino a extinção do processo de execução pela ocorrência da prescrição, e com fulcro no art. 487 II, do CPC, extingo o processo com resolução de mérito. Outrossim, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e despesas processuais, devendo ser intimada a pagá-las. Em não sendo pagas, determino seja inserido em dívida ativa, ou seja, instaurado o PAC – Procedimento administrativo para cobrança, independente de nova conclusão.

Publique-se, Registre-se, Intimem-se.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados nos seguintes termos:

Diante do exposto, considerando a inexistência de contradição, omissão e de obscuridade, rejeito os embargos de declaração, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Como são protelatórios e descabidos, haja vista que pretendeu unicamente rediscutir matéria já analisada e sentenciada, aplico e condeno o embargante a pagar ao embargado MULTA no importe de 2% sobre o valor atualizado da causa, com juros legais e correção monetária pelo INPC a contar da propositura. (art. 1.026, §2º) Transitado em julgado, certifique, cumpra-se a sentença.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) a tempestividade do recurso, à luz do art. 1.003, §5º, do CPC; (ii) a ausência de inércia processual e o contínuo interesse na localização do bem e do demandado, demonstrado por diversas diligências e petições ao longo do feito, inclusive com indicação de novos endereços, requerimentos de expedição de ofícios e de utilização dos sistemas Renajud, Bacenjud e Infojud; (iii) o equívoco do juízo
a quo
ao fixar como marco inicial da prescrição intercorrente a data do primeiro inadimplemento, e não o vencimento da obrigação contratual; (iv) a inexistência de citação válida, circunstância que, segundo defende, impediria o reconhecimento da prescrição intercorrente; (v) a legitimidade e adequação dos embargos de declaração opostos, que teriam por finalidade sanar contradições da sentença, de modo que não poderiam ser considerados protelatórios; (vi) a inaplicabilidade da multa imposta, devendo, alternativamente, ser reduzida para o patamar de 0,02% do valor da causa; (vii) o prequestionamento expresso dos artigos 5º, 6º, 93, IX, da CF, e artigos 1.022, I e II, § único, II, e 1.026, § 2º, do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença nos pontos indicados, especialmente quanto à aplicação da multa.

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 24 de outubro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

2. Razões Recursais

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à validade da sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão executória fundada em contrato de alienação fiduciária, bem como à legalidade da multa aplicada na decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora apelante.

No caso concreto, o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de busca e apreensão em 09/11/2015, apontando inadimplemento contratual em operação garantida por alienação fiduciária. O despacho inicial determinando a citação e a apreensão do bem foi proferido em 11/11/2015. No entanto, ao longo de mais de seis anos de tramitação processual, não se obteve êxito na citação válida do devedor, apesar das sucessivas tentativas de localização do réu, com expedição de cartas precatórias, uso dos sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud, e reiteradas intimações ao autor para fornecimento de informações úteis.

A sentença de mérito reconheceu expressamente que o juízo diligenciou com celeridade e eficiência em todas as oportunidades, e que a ausência de citação não decorreu de qualquer desídia da máquina judiciária, mas sim da incapacidade do autor em fornecer elementos eficazes à localização do devedor. Tal circunstância, portanto, afasta a incidência da Súmula 106 do STJ, segundo a qual: “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Ressalte-se, ademais, que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o mero despacho citatório não possui, por si só, eficácia interruptiva do prazo prescricional, sendo indispensável a efetiva citação, o que jamais ocorreu no presente caso.

A prescrição não se interrompeu validamente porque não se realizou a citação nem houve providência eficaz nesse sentido dentro do prazo legal, mesmo após intimação específica para tanto.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. "A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ)." ( AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1546500 SE 2019/0211223-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021) (grifos nossos)

Ressalte-se que, ainda que se considere como termo inicial o vencimento da última parcela contratual (10/05/2016), o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução somente foi formulado em 2020, quando já havia transcorrido o prazo prescricional. Nesse contexto, é irrelevante a controvérsia terminológica sobre se o fundamento da sentença foi “prescrição originária” ou “intercorrente”, pois, em ambos os casos, o lapso temporal transcorreu sem citação válida do réu e sem interrupção do prazo prescricional, o que conduz à mesma consequência jurídica: extinção da pretensão executória.

Portanto, não merece reforma a sentença de primeiro grau, uma vez que o juízo agiu dentro da legalidade ao reconhecer, de ofício, a prescrição, diante da ausência de citação válida por longo período de tempo.

Superada essa questão, passo à análise da multa imposta nos embargos de declaração opostos à sentença.

Com efeito, o juízo de origem rejeitou os aclaratórios sob o fundamento de que teriam sido opostos com manifesto caráter protelatório, fixando multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Entretanto, a simples rediscussão de matéria jurídica controvertida – ainda que inadequadamente manejada nos embargos de declaração – não autoriza, por si só, a imposição de multa. O caráter protelatório do recurso deve ser evidente e intencional, o que não se verifica na hipótese em exame.

No presente caso, o apelante apresentou embargos com argumentos jurídicos que, embora já enfrentados, visavam ao esclarecimento da controvérsia quanto à contagem do prazo prescricional e à suposta ausência de intimação prévia sobre a prescrição, o que é matéria admitida no espectro do art. 1.022 do CPC. Assim, não é possível presumir má-fé ou intuito protelatório a partir do simples inconformismo da parte com os fundamentos da sentença.

Por tais razões, entendo que a multa imposta nos embargos de declaração deve ser afastada, por ausência dos pressupostos legais que a autorizem.

Ante todo o exposto, CONHEÇO do presente APELO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para afastar a multa fixada nos embargos de declaração.

Mantenho o restante da a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025